Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737696-28.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO contra o v. acórdão exarado sob o ID 34023699, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Após a prolação do v. acórdão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 36275192), a advogada da agravante apresentou petição informando a renúncia ao mandato que lhe foi conferido (ID 36635633). Após a sua intimação, a embargante promoveu a regularização de sua representação processual, mediante a juntada do instrumento de procuração (ID 37907612). Deste modo, reputo regularizada a representação processual da embargante. Tendo em vista que a embargante não formulou qualquer requerimento, restituo os autos à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível para que, após certificado o trânsito em julgado do v. acórdão exarado sob o ID 36275192, sejam os autos remetidos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 às 12:28:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora